Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SALDO DE FGTS. BEM COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. Com fulcro no entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, bem como nesta eg. Tuma, o saldo existente na conta de FGTS em favor do Réu até a data da dissolução da união estável entra na órbita do patrimônio comum do casal e deve compor a partilha.
2. O benefício da gratuidade de justiça concedido às partes não as exime da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15. Fixação dos honorários, de ofício, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observada a sucumbência do Réu.
3. Apelação conhecida e provida.